Tribunal: TJES
Processo: 5002137-48.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-48.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MANOEL JOSE TIBURTINO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GABINETE 01

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO:
5003741-91.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO PAN S/A.

RECORRIDO: MANOEL JOSE TIBURTINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DAS ASTREINTES. NULIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA À VISTA DO DEPOSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Banco Pan, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de intimação pessoal para cumprimento da decisão liminar; (ii) descabimento da multa diária fixada para compelir à suspensão de descontos; e (iii) nulidade da intimação para pagamento, requerendo a devolução do valor depositado em garantia (R$ 1.400,00).
A impugnada, em sua manifestação refutou a alegação da impugnante,

2.

Sobreveio sentença de improcedência ante a ausência de qualquer nulidade nos procedimentos produzidos nos autos, a vista de intimação da recorrente, acerca da multa cominatória.

3.

Irresignada, a instituição financeira ré interpõe recurso inominado, sustentando em síntese, que a sentença deve ser reformada no que tange a validade da intimação operada para cumprimento da astreintes, e a imperiosa necessidade de compensação/ devolução de valores.

MÉRITO.

4.

A sentença não comporta reforma. Suscita a recorrente modificação da sentença aduzindo a nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, ante ausência de intimação especifica e pessoal, no entanto, tal tese não prospera.

5.

Isso porque,
dos autos extrai-se
que o cumprimento da obrigação somente ocorreu em 06/10/2023 (ID 32136535), portanto,
após o prazo assinalado pela decisão liminar
, o que legitima a multa aplicada. A tese de ausência de intimação pessoal contrasta com as provas dos autos ,-Aviso de Recebimento (ID 32918596)-, e o consequente cumprimento “voluntário’ da obrigação de fazer (ID 32136532). Assim, não procede a alegação de ausência de intimação.

6.

Quanto a tese de impossibilidade de multa diária, devendo operar-se por desconto, não traz a recorrente qualquer fundamento legal para impossibilidade de determinação do cumprimento na forma aventada. Ao revés, o intuito da multa cominatória é justamente a inibição ou produção do ato, de forma indireta pela parte, a fim de não consumar ou estender o dano.

7.

Não esta condicionado a eventos periódicos ou pontuais, mas sim, ao livre convencimento do juízo acerca de necessidade de cumprimento da medida, no aspecto temporal dos autos, e que
in casu
, não ostenta nenhuma mácula.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto,
para manter in totum a sentença vergastada, inclusive por seus próprios fundamentos (art.46 da Lei nº9.099/95

10.

CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95
.

11.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)